Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. O Acórdão atacado, apesar de declarar a sentença de primeiro grau mantida, afastou a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da súmula 421 do STJ. Contradição demonstrada. Decisão emendada.
3. Não cabe em sede de embargos de declaração inovação para a discussão de matéria que não foi abordada na Apelação Cível, índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis. Preclusão da matéria. Impossibilidade de alteração do decisum em sede de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.